Tribunal: TJES
Processo: 5001484-89.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Tarifas
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001484-89.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SEBASTIAO ANTONIO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
NEGATIVA DE
SEGUIMENTO A
R
ECURSO
E
SPECIAL
.
ART.
1.030
,
I, “
B
”,

do CPC
.

S
UBSUNÇÃO AO TEMA
27
DO ST
J
.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

2.
No caso
,
o
órgão fracionário
,
soberano na análise do conjunto fático-probatório,

concluiu

pela abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, pois não demonstrada pela instituição financeira recorrente a existência de circunstâncias a autorizar a incidência superior à taxa média de mercado
.

3.

Assim, d
eve
ser mantida a decisão que, em juízo de admissibilidade, nega seguimento a recurso e
special
, por entender pela subsunção da hipótese em debate ao decidido pelo Sup
e
rior

Tribunal
de Justiça

no
RE
sp

1.061.530
/
RS
(Tema
27
)
, mesmo porque
a

agravante não
logr
ou

demonstr
ar
o contrário.

4
.
Recurso
conhecido e
d
esprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A Decisão agravada negou seguimento ao apelo nobre mediante os seguintes fundamentos
:

[...]
Cuida-se de
recurso e
special

por meio do qual pretende,

Portocred S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

(
Id 2.
86
7
.
927
)
,
ver reformado o acórdão
(Id 2.
428.234
)
, da
P
rimeira

Câmara C
íve
l
que, à unanimidade,
deu parcial
provim
ento ao
a
pelo
.

Irresignad
a
,
aduz

divergência jurisprudencial a respeito da interpretação conferida ao artigo 51, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor
.

Sem c
ontrarrazões
(Id
3
.
141
.
4
17
)
.

À luz
do art
igo
1.030 do Código de Processo Civil c/c art
igo
59 do Regimento Interno d
o
Tribunal de Justiça,
compete
ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade do
s r
ecurso
s

e
x
cepcionais
, razão pela qual passo a decidir.

No caso,
recurso
especial
interposto,
com fulcro n
o art. 105, III, “
c
”,
da C
onstituição Federal
,
em face do aresto
assim
ementado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – BANCO CENTRAL - REVISÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 2. Ausência de comprovação de circunstâncias que autorizam a incidência de taxa de juros remuneratórios muito acima da taxa média divulgada pelo Banco Central.

Segundo
a
recorrente,
“
para convencimento do Tribunal a quo bastou o mero cotejo entre taxa de juros prevista no contrato objeto da ação e a taxa média publicada pelo Bacen para época da contratação para se configurar a abusividade da taxa contratada e a consequente determinação de sua revisão
”
,
sendo que
“não houve pelo emérito julgador qualquer análise apurada das peculiaridades do caso em concreto nos presentes autos, como bem determina a jurisprudência desta Corte Superior”

(fl.
5
).

Com efeito,
não
obstante
a
irresigna
ção
, o
órgão fracionário
,
soberano na análise do conjunto fático-probatório,

entendeu
pela abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada,
pois não demonstrada pela instituição financeira recorrente a
existência d
e
circunstâncias a
autorizar
a incidência de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média de mercado
.

Vejamos

(Id 2.
358
.
739
)
:

[...] No caso dos autos, o contrato impugnado (id 2289571) indica concessão de crédito no valor de R$ 1.561,00 (mil quinhentos e sessenta e um reais), a ser pago em 16 (dezesseis) parcelas de R$ 279,06 (duzentos e setenta e nove reais e seis centavos).

Quanto aos juros remuneratórios, o contrato prevê taxa efetiva mensal de
14,38%
(quatorze vírgula trinta e oito por cento) e taxa efetiva anual de
401,48%
(quatrocentos e um vírgula quarenta e oito por cento).

Por outro lado, a taxa média de mercado para contrato em questão não é aquela apontada pelo Juízo a quo na r. sentença vergastada, isto é, 2,09% (dois vírgula nove por cento) ao mês e 28,13% (vinte e oito vírgula treze por cento) ao ano, mas, sim, 6,10% (seis vírgula dez por cento) ao mês e 103,59% (cento e três vírgula cinquenta e nove por cento) ao ano, conforme consta dos dados extraídos da série 20742 (crédito pessoal não consignado) e indicado pelo Apelado na petição inicial (id 2289572), para o mês de janeiro do ano de 2020, quando celebrado o contrato.

Ocorre que, consoante já assentado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça não admite o reconhecimento de abusividade dos juros com fundamento exclusivo na discrepância entre a taxa do contrato e a média de mercado, devendo ser considerado o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

No caso, oportunizada a produção de prova, nada requereu o Apelante, tendo postulado, expressamente, pelo julgamento antecipado da ação (id 2289662).

Certo é que caberia à instituição financeira demonstrar a existência das circunstâncias que autorizam a incidência de taxa de juros remuneratórios deveras superior à taxa média de mercado, pois, como visto, a taxa de juros remuneratório fixada no contrato é de
401,48%
(quatrocentos e um vírgula quarenta e oito por cento), enquanto que a taxa média de mercado para o período é de
103,59%
(cento e três vírgula cinquenta e nove por cento).

Destarte, o recurso de apelação merece parcial provimento a fim de que se observe a taxa média de mercado constante da série 20742 (crédito pessoal não consignado), que, no mês de janeiro/2020, apurou taxa de juros remuneratórios de 6,10% (seis vírgula dez por cento) ao mês e 103,59% (cento e três vírgula cinquenta e nove por cento) ao ano. [...] (destaques no original).

Sob esse prisma
, denota-se que
a conclusão alcançada
está
em sintonia com a
tese firmada pelo
Tribunal da Cidadania
,
sob a sistemática d
a repetitividade recursal,
n
o julgamento do
REsp nº 1.
061
.
531
/
RS
(
T
ema
27
),
como se vê a seguir
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. [...].

(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Nesse contexto,
não merece trânsito a irresignação.

Do exposto,
com
arrimo
n
o art. 1.030, I,
“
b
”,
do C
PC
,

nego seguimento
a
o recurso.
.
[...] (destaques no original).

No caso, rememoro que, em suas razões recursais, a ora agravante sustenta
a não aplicação do precedente vinculante firmado
pel
o

Egrégio Sup
erior Tribunal de Justiça

no RE
sp

1.061
.
530
/
RS
(Tema
27
),
sob o
fundamento de
que

“deve haver limitação dos juros ao percentual divulgado pelo BACEN como sendo a média de mercado, quando houver a demonstração cabal de que os juros contratados são discrepantes dessa média”

e
“no presente caso, não se observa a comprovação cabal de discrepância entre as taxas”
.

Entretanto, conforme consignado na decisão objurgada,
o
órgão fracionário
,
soberano na análise do conjunto fático-probatório,

concluiu

pela abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, pois não demonstrada pela instituição financeira recorrente a existência de circunstâncias a autorizar a incidência superior à taxa média de mercado
.

Nesse sentido
, destaco o seguinte trecho do acórdão objurgado:

[...]
Certo é que caberia à instituição financeira demonstrar a existência das circunstâncias que autorizam a incidência de taxa de juros remuneratórios deveras superior à taxa média de mercado, pois, como visto, a taxa de juros remuneratório fixada no contrato é de
401,48%
(quatrocentos e um vírgula quarenta e oito por cento), enquanto que a taxa média de mercado para o período é de
103,59%
(cento e três vírgula cinquenta e nove por cento).

Portanto, consoante afirmado no
decisum
impugnado, a solução adotada por este Sodalício está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo Tribunal da Cidadania
,
não logrando êxito a agravante em demonstrar o contrário.

Isto posto,
com arrimo no artigo 1.021 c/c
artigo 1.030, inciso I, alínea
“
b
”, do Código de Processo Civil,

conheço do Recurso de Agravo Interno e
a
ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente para conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Trata-se de Agravo Interno interposto por PORTOCRED S. A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de decisão que negou seguimento a Recurso Especial.

A parte Agravante sustenta que a decisão objurgada se encontra em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No entanto, o órgão fracionário, soberano na apreciação do cenário fático-probatório, não entendeu por caracterizada situação que autorizasse a incidência de taxa de juros superior à média do mercado, de modo a restar a decisão atacada em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Cidadã (Tema 27).

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira - Sessão Virtual 13.05.2024 a 17.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.